Tribunal: CARF
Processo: 15504.729097/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729097/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.546 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE BELO
HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-65.243 da 4.a Turma da DRJ/REC, de 07 de novembro de
2019 (fls. 38 e 39):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729097/2016-16
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.546 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729097/2016-16

Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é exigido
da contribuinte acima identificada crédito tributário relativos à multa por atraso na
entrega da DIRF do ano-calendário de 2015, exercício 2016 do mês de fevereiro, no
valor de R$ 9.490,19
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária alegando que mesmo tendo entregue a DIRF do
ano calendário de 2015 em atraso, apresentou a mesma espontaneamente, ou seja, antes
de qualquer procedimento de ofício do fisco. Também alega acerca da aplicação dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...].Alega que apresentou a DIRF antes de qualquer procedimento fiscal e solicita a
aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea). Porém, cabe ressaltar o que
através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída a
SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração tributária
federal:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto. Desta forma,
rejeito a alegação da contribuinte de que não caberia a aplicação da multa por ter
entregue espontaneamente a DIRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar da análise de crédito tributários relativo à multa por atraso na entrega da DIRF.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.546 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729097/2016-16

Nos termos do artigo 33 do Decreto n.o 70.235 de 1972 (PAF), a contribuinte
dispunha de 30 (trinta) dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão da
Delegacia de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5.o do mesmo Decreto:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
De acordo com os documentos acostados aos autos, em especial o Termo de
Intimação m (fl. 43), a contribuinte tomou ciência do Acórdão referente à sua Manifestação de
Inconformidade em 23 de dezembro de 2019.
No entanto, apesar de devidamente intimada, a contribuinte protocolou seu
Recurso Voluntário apenas em 27 de janeiro de 2020, conforme o Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fl. 45), portanto, após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido.
Sendo assim, constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente
intempestivo, não devendo ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão da
Delegacia de Julgamento, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n.o 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.546 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729097/2016-16

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto n.o 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital